Tribunal: CARF
Processo: 10880.687100/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687100/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.140 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687100/2009-79
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.687100/2009-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 11-49.490, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 106/110).
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 21036.79485.111006.1.3.02-
3767 (fl.13) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ no 1o trimestre de 2004 no
valor de R$ 147.488,93 para compensar débitos próprios, cujo Despacho Decisório não
homologou a compensação, porque não teria sido apurado Saldo Negativo no período:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou que a indisponibilidade do
crédito não se sustentaria.
Afirmou que, no preenchimento da DIPJ-AC2004, informou o saldo negativo
errado, constando a quantia de R$ 370.796,00 na página 12A – item 20 “Imposto de renda a
pagar”, quando o correto seria um saldo negativo de R$ 147.488,93, tendo, ato continuo
providenciado a respectiva DIPJ retificadora.
Asseverou que teria preenchido corretamente a DCTF do 1o trimestre de 2004,
com o lançamento do débito de IRPJ de R$ 370.796,00, pago em três parcelas de R$ 123.796,00,
R$ 124.735,00 e R$ 126.254,05.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as alegações trazidas pelo contribuinte,
conquanto lastreadas somente na DIPJ Retificadora, sem documentos e provas na escrita
contábil, bem como a existência de débitos declarados em DCTF.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.687100/2009-79

Se efetivamente não havia débito a pagar, como quis denunciar na DIPJ, não poderia ter
confessado tal montante na DCTF. Para desconstituir tal confissão não podia o sujeito
passivo simplesmente ancorar-se em declaração meramente informativa, como a DIPJ,
mas deveria ter trazido sua contabilidade, com documentação de suporte, que
efetivamente demonstrasse que não havia qualquer IRPJ a pagar no 1o trimestre de
2004, mas, ao revés, o saldo negativo trimestral passível de restituição/compensação.
Ocorre que o contribuinte não juntou aos autos qualquer prova contábil de sua
pretensão.
Ante o exposto, considerando a manifesta ausência de instrução probatória autorizativa
da pretensão do Manifestante, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada da decisão da d. DRJ, em 24.9.2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, de fl. 113), apresentou sua irresignação por meio do Recurso
Voluntário, recebido em 26.10.2015, (conforme carimbo de recebimento oposto à fl. 116), assim
sintetizado (fls. 116 e seguintes):
Em sede de preliminar sustentou a possibilidade da apresentação dos documentos,
face aos princípios da Verdade Material e Legalidade Objetiva, que ora instruiriam o seu
Recurso Voluntário.
Enfim os comprobatórios podem e devem ser recepcionados e acolhidos pelas instancias
superiores administrativas de julgamento, em respeito à indispensável BUSCA DA
VERDADE MATERIAL
Com a referida documentação em mãos, será possível os nobres julgadores aferirem que
o crédito utilizado é líquido e certo, bem como que as compensações foram efetivadas
de forma escorreita.
No mérito voltou a alegar erro no preenchimento da DIPJ (gerando tributo a
recolher no montante de R$ 370.796,00) tendo sido corrigido com a DIPJ Retificadora (gerando
Saldo Negativo no montante de R$ 147.488,93). Afirmou que o pagamento do tributo a maior
não foi objeto de compensação e/ou restituição.
Como elementos comprobatórios do seu alegado direito creditório juntou DIPJ
retificada (DOC. 03), livro razão (DOC. 04) e balancete (DOC. 05), ambos com os respectivos
termos de abertura e encerramento.
E, assim, segundo a Recorrente, analisando todos os documentos carreados na
manifestação e no presente, ver-se-ia que o valor utilizado do saldo negativo (R$ 147.488,93) é o
mesmo apontado em todas as obrigações acessórias (DIPJ e no PER/DCOMP) e escrituração
contábil (razão e balancete).
Também teria carreado todas as notas fiscais (DOC. 06) informadas no
PER/DCOMP, onde a Recorrente sofreu as retenções, como forma de comprovaria as retenções
informadas em DIPJ (R$ 711.258,45).
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.687100/2009-79

Buscou demonstrar que as receitas referentes às Notas Fiscais que embasaram o
direito creditório aqui debatido teriam sido incluídas no computo do IRPJ a pagar do 1o trimestre
do ano-calendário 2004.
De acordo com o livro razão juntado, o valor total das receitas de prestação de serviços
referentes ao lo trimestre do ano-calendário 2004 montava R$ 34.257.696,96,
exatamente como informado via DIPJ (ficha 06-A).
Nó citado livro razão também, é possível verificar que todas as notas fiscais emitidas e
com os devidos destaques das retenções estão devidamente lançadas para computo do
IRPJ referente ao 1o trimestre do ano-calendário 2004.
Portanto, a escrituração contábil, fiscal e as obrigações acessórias da Recorrente são
uníssonas a demonstrar cabalmente o saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre de 2004,
que montava um valor original de R$ 147.488,93, motivo pelo qual o saldo negativo
deve ser acatado e todas as compensações devidamente homologadas.
Por fim, se as provas juntadas aos autos ainda não forem suficientes para o livre
convencimento, em respeito aos princípios da verdade material e oficialidade que norteiam o
processo administrativo fiscal, há a possibilidade de converter o presente recurso em diligência;
afim de verificar a justeza das alegações da Recorrente, inclusive com o confronto delas com
seus livros contábeis e fiscais, nos termos do artigo 18 da Portaria no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF). Elabora quesitos e nomeia perito contábil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito envolvido de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2004, alcança valores não
reconhecido de parcelas de composição do crédito da ordem de R$ 147.488,93.
Pois bem.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que comprovariam o direito creditório
pleiteado.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.687100/2009-79

Como é cediço, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo
administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, passível de
restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos.
A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002).
Posteriormente, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de
cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Assim, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.687100/2009-79

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.687100/2009-79

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.687100/2009-79

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1097
DF CARF MF
Original